Tribunal: TCU
Processo: 031.818/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Instituto Novas Fronteiras da Cooperacao - Infc,Luiz Antônio Gonçalves dos Reis contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 697/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 111-112) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 113); Considerando as inexatidões materiais constantes do item 9 do Acórdão 9228/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, ante a indicação de que os embargos de declaração então apreciados teriam sido opostos contra o Acórdão 3054/2022-TCU-Segunda Câmara , enquanto a referência pretendida é o Acórdão 305/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM em apostilar o item 9 do Acórdão 9228/2023-TCU-Segunda Câmara para promover a seguinte retificação: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação e por Luiz Antônio Gonçalves dos Reis em face do Acórdão 3054/2022-TCU-Segunda Câmara , Relação 1/2022, relator Ministro (...) " Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação e por Luiz Antônio Gonçalves dos Reis em face do Acórdão 305/2022-TCU-Segunda Câmara , Relação 1/2022, relator Ministro (...) " 1. Processo TC- Processo 031.818/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.295/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.291/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.297/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX). 1.3. Recorrentes: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal; Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e Beatriz Cruz da Silva (24967/OAB-DF), representando Luiz Antônio Gonçalves dos Reis; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e Beatriz Cruz da Silva (24967/OAB-DF), representando Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.